Tribunal: STF
Processo: ARE 790108
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Civil. Responsabilidade Civil. Acidente de Trânsito. Incidência dos Enunciados 279 e 636 da Súmula desta Corte. 3. Matéria infraconstitucional. Precedente. ARE-RG 748.371. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.